Tribunal: TJMT
Processo: 0026816-80.2018.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026816-80.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falso testemunho ou falsa perícia]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EWANDERSON GODOY DOS ANJOS - CPF: 965.424.621-04 (APELADO), LETICIA STEPHANIE DA SILVA NEVES - CPF: 033.129.951-83 (APELADO), GERSON BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 326.190.061-04 (APELADO), MARLON SERVO DE CARVALHO TEIXEIRA - CPF: 058.544.461-70 (APELADO), EMERSON GODOY DOS ANJOS - CPF: 037.555.981-75 (APELADO), RENNAN BOTELHO DE PROENCA - CPF: 044.057.871-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ART. 397, III, DO CPP) -

FALSO TESTEMUNHO (ART. 342, §1º, C/C ART. 29, AMBOS DO CP) – RECURSO MINISTERIAL – PRETENSÃO DE PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS CARACTERIZADORES DO DOLO ESPECÍFICO – COMPROVADA OCORRÊNCIA DO VELÓRIO MENCIONADO NAS DECLARAÇÕES – POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DOS SENTENCIADOS ENTRE OS LOCAIS INDICADOS – DIVERGÊNCIA ENTRE DEPOIMENTOS QUE, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZA O CRIME – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a configuração do crime de falso testemunho, além do dolo genérico, é necessária a demonstração do dolo específico do agente em prejudicar a correta administração da justiça.

A mera divergência entre depoimentos não é suficiente para caracterizar o delito previsto no art. 342 do Código Penal, sendo imprescindível a comprovação da intenção deliberada de falsear a verdade com o objetivo específico de prejudicar a administração da justiça.

Inexistindo elementos mínimos a demonstrar o dolo específico dos acusados, especialmente quando comprovada a ocorrência do velório mencionado nos depoimentos e verificada a possibilidade de deslocamento dos sentenciados entre os locais indicados, mantém-se a absolvição sumária com fundamento no art. 397, III, do CPP.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que absolveu sumariamente os apelados Emerson Godoy dos Anjos, Ewanderson Godoy dos Anjos, Gerson Bispo de Oliveira, Iviarlon Servo Carvalho Teixeira, Leticia Stephanie da Silva Neves e Rennan Botelho de Proença da imputação do crime previsto no art. 342, §1º c/c art. 29, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, argumentando, em síntese, que: a) as declarações dos apelados são contraditórias entre si quanto ao local em que os sentenciados estavam na data dos crimes; b) é impossível que os sentenciados estivessem em dois lugares ao mesmo tempo; c) restou provado nos autos da ação penal original que os sentenciados praticaram os crimes no horário indicado; d) deve ser aplicado o princípio in dubio pro societate nesta fase processual; e) a absolvição sumária somente é cabível quando há certeza quanto à atipicidade da conduta, o que não ocorre no caso em análise. (ID235661667)

Em contrarrazões, a defesa dos apelados pugnou pela manutenção da sentença absolutória, reforçando a tese da ausência de dolo específico e a possibilidade concreta de deslocamento dos sentenciados entre os locais mencionados pelas testemunhas. (ID235661670)

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

Apelação Criminal: Falso Testemunho. – Pleito pela reforma da sentença que absolveu sumariamente os apelados Emerson, Ewanderson, Gerson, Iviarlon, Leticia e Rennan do crime de falso testemunho, afim de que os autos retornem a sua marcha processual, com a realização da instrução criminal e posterior prolatação da sentença. – Inadmissibilidade – In casu, embora os apelados Emerson, Ewanderson, Gerson, Iviarlon, Leticia e Rennan tenham prestado declarações divergentes quanto ao local (residência e o velório) e o horário que encontraram os sentenciados Walleson e Renata, constata-se que o Parquet da instância a quo não trouxe elementos empíricos suficientes para evidenciar o dolo especifico de prejudicar a correta administração da justiça. – Além disso, nada impede que os sentenciados Walleson e Renata tenham se deslocado até a residência e, em seguida, ido ao velório, nem que não tenham cometido o delito e retornado ao velório com o intuito de constituir um álibi, mostrando-se escorreita a sentença absolutória, com fulcro no art. 397, inciso III, do CPP. – Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.
(ID240746155)

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O objeto deste recurso consiste na análise da adequação da absolvição sumária dos apelados pela suposta prática do crime de falso testemunho, previsto no art. 342, §1º c/c art. 29, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 397, III, do CPP.

A questão controvertida reside em verificar se as divergências existentes nos depoimentos prestados pelos apelados, por si só, são suficientes para caracterizar o crime de falso testemunho ou se, como entendeu o magistrado de primeiro grau, não há elementos mínimos que evidenciem o dolo específico necessário para a tipificação do delito.

Transcrevo a sentença proferida para exame das provas lançadas:

“Trata-se de ação penal que imputa aos acusados as sanções previstas no art. 342, §1º, do Código Penal, cuja descrição típica está delimitada nos seguintes termos:

Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

§ 1o As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta.

No caso dos autos, verifica-se que inexiste prova plena da materialidade delitiva, visto que esta não restou comprovada em face do delito.

Os fatos são descritos na denúncia:

“Conforme se infere da denúncia de fls. 09/11, no dia 23/03/2016, por volta das 21h30min, na Rua das Pérolas, em frente ao nº 185, Bairro Bosque da Saúde, nesta Capital, mediante violência consistente em disparos de arma de fogo (não apreendida) e agindo em unidade de desígnios com terceiro comparsa não identificado, os sentenciados Walleson Verão da Cruz vulgo" Tinho", e Renata Jesus da Silva tentaram subtrair o veículo VW FOX, cor preta, ano 2008/2009, placa NJP8479, de propriedade da vítima Ayrton de Novaes Bastos, em ação que resultou em sua morte. Segundo o apurado, em concurso de crimes, ainda no dia 23/03/2016, na mesma via pública do Bairro Bosque da Saúde, defronte ao Condomínio Residencial Bosque da Saúde, nesta Capital mediante violência consistente em disparos com a mesma arma de fogo (não apreendida) e agindo em unidade de desígnios entre si, os sentenciados Walleson e Renata e um terceiro comparsa não identificado tentaram subtrair o veículo GM Prisma 1.4, cor branca, ano 2014/2014, placa OAU-8251, de propriedade da vítima Christiane Lima de Godoy, causando-lhe lesões corporais nos braços direito e esquerdo em virtude dos disparos de arma de fogo efetuados por Walleson. Em decorrência desses fatos, tramitou na 5ª Vara Criminal de Cuiabá-MT a Ação Penal n° 10748-26.2016.811.0042, Código 434589 movida em desfavor dos acusados Walleson Verão da Cruz e Renata Jesus da Silva, tendo resultado em suas condenações pela prática dos crimes do artigo 157, §3º, segunda parte, do Código Penal (FATO 1 — latrocínio consumado) c/c artigo 157, §3º, segunda parte c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (FATO 2— latrocínio tentado) ambos em concurso formal impróprio (artigo. 70, 2ª parte, Código Penal). Os ora denunciados EMERSON GODOY DOS ANJOS, GERSON BISPO DE OLIVEIRA, EWANDERSON GODOY DOS ANJOS e MARLON SERVO CARVALHO DE TEIXEIRA foram arrolados como testemunhas de defesa e RENNAN BOTELHO PROENÇA como testemunha do Juízo. Em audiência de instrução, devidamente compromissados na forma do art. 203 do CPP, fizeram afirmação falsa e negaram a verdade sobre fato juridicamente relevante, com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, restando assim a imputação do delito de falso testemunho, conforme restou destacado na sentença condenatória prolatada nos autos da Ação Penal n°. 10748-26.2016.811.0042, Código 434589 (fls. 775/790): "A testemunha de defesa EMERSON GODOY DOS ANJOS afirmou que estava em um velório na cidade de Várzea Grande, e que por volta das 20h30min, WALLESON chegou ao local, acompanhado de uma mulher e uma criança, dirigindo um veículo Pálio de cor prata; que conhece WALLESON desde a infância: que saiu do velório por volta das 23h e WALLESON ainda estava lá. A testemunha de defesa EDWANDERSON GODOY DOS ANJOS asseverou que ao chegar no velório na cidade de Várzea Grande, por volta das 20h40min, o acusado WALLESON já estava lá, acompanhado de sua namorada. Disse que durante todo o tempo que ficou no velório viu e WALLESON por lá; que foi embora do velório por volta das 21h45min: que viu quando WALLESON chegou no local em um veículo Palio, de cor prata, todavia não sabe dizer se é dele a propriedade do veículo. JERSON BISPO DE OLIVEIRA, também testemunha de defesa, contou que no dia 23.03.2016 viu o acusado WALLESON em um veículo na cidade de Várzea Grande, por volta das 20h30min, e que foi embora do referido velório por volta das 21h30min enquanto WALLESON permaneceu local: disse que nessa época WALLESON tinha um veículo Palio, de cor branca: viu que ele estava com uma menina no velório mas não a conhecia Nada mais acrescentou de relevante para o deslinde da instrução. A testemunha do juízo RENNAN BOTELHO DE PROENÇA contou que no dia dos fatos estava em sua kitnet quando ouviu um carro chegar, logo após, RENATA bateu a sua porta pedindo um litro de leite para dar a filha dela; a testemunha the deu o leite, tendo ela retornado para a sua kitnet; que RENATA estava acompanhada de sua filha, não sabe dizer se depois disso RENATA saiu ou não. Que ao sair no outro dia para trabalhar viu um veículo Pálio, de cor prata, que estava estacionado na frente das kitnetes onde RENATA e a testemunha moravam; que conhece RENATA a aproximadamente 05 anos, mas nunca a viu dirigir, acredita inclusive que ela não saiba dirigir. Contou que soube do crime de latrocinio pelos comentários no bairro, depois pela televisão. MARLON CARVALHO TEIXEIRA, testemunha de defesa do rêu WALLESON, disse que o velório ocorrido no dia 23.03.16, na cidade de Várzea Grande, era de seu irmão, que o acusado WALLESON chegou por volta das 20h30min ao local do velório, sendo que o corpo de seu irmão chegou às 21h, e que WALLESON ficou com ele là até por volta de meia noite. Que WALLESON ficou o tempo todo no velório, que não saiu de là: que WALLESON estava acompanhado de uma mulher e uma criança.”A denunciada LETICIA STEPHANIE DA SILVA NEVES, por sua vez, prestou declarações somente perante a autoridade policial, na qualidade de testemunha da ré Renata Jesus da Silva, no dia 06/04/2016, quando estava acompanhada de advogada, tendo declarado que: "quanto ao delito de latrocinio apurado nos presentes autos, ocorrido na quarta-feira, dia 23.03.2016, a depoente declara que neste dia a noite seu esposo estava assistindo a um jogo de futebol na TV e a depoente estava deitada em sua cama e ouviu a voz RENATA conversando com seu esposo e choro da filhinha da mesma; QUE, então no outro dia, em conversa com seu esposo RENNAN, o mesmo disse que RENATA teria ido na noite do dia seguinte até sua residência pedir um pouco de leite pura a filhinha da mesma. QUE, arguida se na ocasião chegou a ver RENATA, a depoente disse que não, que apenas ouviu a voz da mesma e que minutos antes tinha ouvido barulho do carro em que RENATA eslava chegando”.

Deste modo, observa-se que a divergência apontada pelo MPE, diz respeito aos horários apontados nos depoimentos das testemunhas, bem como o local onde os acusados apontaram que WALLESON VERÃO DA CRUZ e RENATA JESUS DA SILVA estariam.

Enquanto uns (EMERSON GODOY DOS ANJOS, GERSON BISPO DE OLIVEIRA, EWANDERSON GODOY DOS ANJOS e MARLON SERVO CARVALHO DE TEIXEIRA) alegaram que viram WALLESON VERÃO DA CRUZ e RENATA JESUS DA SILVA em um velório no Bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT, no dia 23 de março de 2016, por volta das 21h30min (mesmo horário que o crime de latrocínio teria acontecido naquela ação penal) e que os mesmos teriam chegado no velório em um veículo Fiat/Pálio, de cor prata. Outros (RENNAN BOTELHO PROENÇA e LETICIA STEPHANIE DA SILVA NEVES) teriam relatado que RENATA estava em sua própria casa, uma quitinete em Várzea Grande/MT, da qual eram vizinhos, no dia 23 de março de 2016.

Ressalta-se que, conforme apresentado pela Defesa Técnica, efetivamente ocorreu o velório informado pelos acusados EWANDERSON, EMERSON e GERSON, em 23 de março de 2016, de Fernando Carvalho (id. 114828175):

Nesse sentido, apesar das informações conflitantes, nada impede que os fatos narrados realmente tenham acontecido, visto que se passaram na mesma circunscrição, considerando, ainda, que WALLESON e RENATA tiveram auxílio de um terceiro não identificado (id. 65615492 – pág. 31).

Desta feita, não há nos autos elementos capazes de demonstrar que as alegações faltaram com a verdade, tampouco restou comprovado o dolo dos agentes em prejudicar o processo.

A propósito:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FALSO TESTEMUNHO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA RETRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO PELA CONDENAÇÃO POR AUSÊNCIA DE RETRATAÇÃO NOS AUTOS EM QUE OCORREU O ILÍCITO – ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES – RETRATAÇÃO EXERCIDA NO MESMO DIA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL QUE LAVROU SUA PRISÃO EM FLAGRANTE – SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS – RECURSO DESPROVIDO. Se a retratação levada a efeito em sede extrajudicial fora conhecida pelo Magistrado, em momento anterior à prolação da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, tem-se por configurada a condição negativa de punibilidade prevista no art. 342, § 2º, do CP. Para configuração do delito de falso testemunho deve estar comprovado o dolo específico do agente em prejudicar a correta administração da justiça ou as partes de determinado processo. Assim, não comprovado que a declaração do recorrido foi prestada com a intenção de prejudicar o processo ou alguma das partes que o integravam, há que ser mantida a absolvição. (TJ-MT - RSE: 00001980820108110098 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 03/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/07/2018)

Demais a mais, apesar de não possuir efeito vinculativo na formação da Opinio Delicti do Ministério Público, a Autoridade Policial em seu Relatório Final, sugeriu o arquivamento do Inquérito Policial – id. 65615532 – pág. 78/79, com o seguinte fundamento:

“Após interrogar cada um dos suspeitos, verifica-se que houve higidez nas informações prestadas. Destaca-se que o fato das testemunhas terem indicado que Walleson e Renata estiveram em locais distintos, residência e velório, não impede que os mesmos tenham ido até a residência e depois deslocado até o velório, bem como não impede que tenham cometido o delito e retornado ao velório, justamente com o escopo de construir um álibi. Insta citar, ainda, que as informações indicam o uso de um veículo por Walleson e Renata, fato que lhes permitiria deslocar em curto espaço de tempo, no município de Várzea Grande-MT, situação reforçada pela ausência de transito intenso no período noturno”.

Desta forma, tem-se que a falta de justa causa, decorrente da ausência de dolo específico, razão pela qual se impõe a absolvição sumária, nos termos do art. 397, III do CPP. (ID235661658)

Após análise detida dos autos, entendo que a sentença recorrida não merece reparos.

O crime de falso testemunho, previsto no art. 342 do Código Penal, exige para sua configuração que a testemunha, devidamente compromissada, conscientemente faça afirmação falsa, negue ou cale a verdade em processo judicial, administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral, com o dolo específico de prejudicar a correta administração da justiça.

Conforme entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência, não basta a mera divergência entre depoimentos, sendo necessário que a falsidade seja substancial e relevante para o deslinde da causa, além de ser praticada com a intenção deliberada de falsear a verdade perante a justiça.

No caso concreto, segundo consta da denúncia, os apelados Emerson, Ewanderson, Gerson e Iviarlon afirmaram, em audiência de instrução, que Walleson e Renata estavam em um velório no Bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT, no dia 23/03/2016, por volta das 21h30min, enquanto os apelados Rennan e Leticia declararam que, na mesma data, Renata estava em sua kitnet em Várzea Grande/MT.

Embora o Ministério Público argumente que tais declarações são contraditórias e que seria impossível que os sentenciados estivessem em dois lugares ao mesmo tempo, verifico que, como bem destacou o magistrado de primeira instância, foi comprovado nos autos que o velório mencionado pelos apelados realmente ocorreu na data indicada. Além disso, não se pode descartar a possibilidade de os sentenciados terem transitado entre os locais mencionados (residência e velório), considerando a proximidade geográfica e a facilidade de deslocamento em curto espaço de tempo, especialmente se utilizaram um veículo, como mencionado em alguns depoimentos.

Ressalta-se ainda que, conforme destacou o magistrado sentenciante, o fato de Walleson e Renata terem praticado o crime de latrocínio não exclui a possibilidade de que tenham construído um álibi, comparecendo ao velório antes ou depois do delito. Além disso, a participação de um terceiro não identificado nos crimes, conforme reconhecido na sentença condenatória da ação penal originária, também não foi devidamente explorada pela acusação quanto à sua relação com os álibis apresentados.

A mera divergência nos depoimentos não é suficiente para caracterizar o crime de falso testemunho, sendo necessário comprovar que as declarações prestadas pelos apelados foram deliberadamente falsas, com o dolo específico de prejudicar a administração da justiça. No entanto, não há nos autos elementos mínimos que indiquem tal intenção dolosa por parte dos apelados.

Nesse sentido, cabe destacar que a absolvição sumária fundamentada no art. 397, III, do CPP (quando o fato narrado evidentemente não constitui crime) é medida adequada quando, desde logo, verifica-se a atipicidade da conduta imputada ao acusado. No presente caso, a ausência de indícios do dolo específico necessário para a configuração do crime de falso testemunho justifica plenamente a absolvição sumária determinada pelo juízo a quo.

O Ministério Público argumenta que deveria ser aplicado o princípio ‘in dubio pro societate’ nesta fase processual. Contudo, tal princípio não possui aplicabilidade absoluta, especialmente quando se verifica, de plano, a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. A absolvição sumária, prevista no art. 397 do CPP, tem justamente o propósito de evitar a submissão desnecessária do acusado ao processo penal quando verificadas as hipóteses taxativamente previstas em lei, como no caso da atipicidade da conduta.

Oportuno mencionar que o próprio Delegado de Polícia, em seu relatório final, sugeriu o arquivamento do inquérito policial sob o fundamento de que
"o fato das testemunhas terem indicado que Walleson e Renata estiveram em locais distintos, residência e velório, não impede que os mesmos tenham ido até a residência e depois deslocado até o velório, bem como não impede que tenham cometido o delito e retornado ao velório, justamente com o escopo de construir um álibi".

No mesmo sentido, o parecer da Procuradoria Geral de Justiça concluiu que
"embora os apelados Emerson, Ewanderson, Gerson, Iviarlon, Leticia e Rennan tenham prestado declarações divergentes quanto ao local (residência e o velório) e o horário que encontraram os sentenciados Walleson e Renata, constata-se que o Parquet da instância a quo não trouxe elementos empíricos suficientes para evidenciar o dolo específico de prejudicar a correta administração da justiça".

Por conseguinte, não havendo elementos mínimos que indiquem o dolo específico necessário para a configuração do crime de falso testemunho, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025